Tribunal: TJSP
Processo: 1010166-76.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
*Apelação – Ação de inexigibilidade de duplicatas – Pretensão fundada no cancelamento do contrato de venda e compra que ensejou a emissão dos títulos – Reconvenção pugnando pela rescisão do contrato por culpa da parte autora e sua condenação por perdas e danos – Sentença parcial procedência em relação à ação principal, a fim de declarar a inexigibilidade das duplicatas (porém, em virtude da

Ementa:
*Apelação – Ação de inexigibilidade de duplicatas – Pretensão fundada no cancelamento do contrato de venda e compra que ensejou a emissão dos títulos – Reconvenção pugnando pela rescisão do contrato por culpa da parte autora e sua condenação por perdas e danos – Sentença parcial procedência em relação à ação principal, a fim de declarar a inexigibilidade das duplicatas (porém, em virtude da rescisão imotivada do contrato pela autora), e procedência da reconvenção para condenar a parte autora por perdas e danos – Apelo da parte autora insistindo no cancelamento do negócio jurídico em virtude da pandemia do COVID 19, fato imprevisível – Inconformismo injustificado – Parte autora que iniciou a negociação em fevereiro/20, quando já eram sentidos os efeitos do COVID-19, e confirmou o pedido após a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado a pandemia, restando evidente a inexistência de fato imprevisível – Obrigação da parte autora de ressarcir os prejuízos que o desfazimento do negócio causou à parte requerida – Verbas de sucumbência devida integralmente pela parte autora porque, apesar da procedência parcial da ação, a inexigibilidade das duplicatas decorreu da rescisão imotivada do contrato pela parte autora, impondo-se a observância ao princípio da causalidade – Sentença mantida.
Recurso improvido.*